Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. empréstimos consignados. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. quantum. redução. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados da aposentadoria do autor por fraude bancária. Tendo em vista a desídia da instituição financeira em atender o correntista, bem como a recusa em ressarcir os valores indevidamente descontados, resta configurada ofensa à sua dignidade, havendo o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. A má prestação do serviço pela instituição financeira causou ao consumidor prejuízos que excedem o mero dissabor, gerando diversos transtornos que resvalam em direitos de sua personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais sofridos. Há, contudo, necessidade de redução do quantum fixado, em observância aos parâmetros que emergem dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação, não devendo ser seguidos apenas quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.